Tribunal: TJDFT
Processo: 0718926-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0718926-84.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. O sentenciado DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA. pleiteou, de próprio punho, a Revisão Criminal de sua condenação na ação penal n. 0709183-75.2020.8.07.0003, pugnando, em síntese, pela desclassificação do delito de roubo circunstanciado. Os autos foram remetidos a Defensoria Pública para a devida instrução do feito, conforme despacho ID 26492573. Conforme informações prestadas pela douta Defensoria Puública e cópias juntadas aos autos (ID 26536570), nos autos originários já houve julgamento em primeira instância, contudo, o processo ainda se encontra em trâmite, pendente de julgamento. Portanto, ainda não há trânsito em julgado da referida ação. O trânsito em julgado do édito condenatório é condição inafastável para o processamento da Revisão Criminal, tanto que Regimento Interno deste Tribunal estabelece que: “Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” (grifo nosso). Portanto, tratando-se os presentes autos de Revisão Criminal que almeja a rescisão de julgado ainda não revestido da coisa julgada, o indeferimento do seu processamento é medida de rigor. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator